Tribunal: TJMT
Processo: 1033947-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033947-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), LUCIOMAR RAMOS JARA - CPF: 890.917.441-20 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIRA APARECIDA FEO BONES - CPF: 127.430.739-26 (VÍTIMA), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ementa.
Direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Disparo de arma de fogo. Desacato. Ameaça. Embriaguez ao volante. Policial penal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi revelador de periculosidade. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de policial penal preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, disparo de arma de fogo, desacato, ameaça e embriaguez ao volante. Segundo consta, o agente, embriagado, teria efetuado diversos disparos com arma funcional em via pública e ameaçado policiais que o abordaram.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e do modus operandi atribuído ao paciente.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e do modus operandi revelador de elevada periculosidade do agente.

4. O uso de arma funcional em via pública, sob influência de álcool, aliado ao desacato e às ameaças dirigidas a policiais, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a medida extrema.

5. Os predicados pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, do CPP.

6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para conter o risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas, do uso de arma funcional e do risco de reiteração delitiva. A presença de predicados pessoais não impede a manutenção da custódia cautelar quando insuficientes as medidas alternativas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U 1025602- 90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023
;
STJ,
AgRg
no HC 896.157/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/08/2024)
;
STJ,
HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18.12.2020).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres
componentesdaTerceiraCâmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de

Luciomar
Ramos Jara
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que converteu sua prisão em flagrante em preventiva.

Conforme se depreende da análise da impetração, o paciente teve sua prisão em flagrante, ocorrida em
20/09/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 121, caput, c/c art. 14, II, art. 147, e art. 331, todos do Código Penal, art. 306, do CTB, e art. 15, da lei 10.826/2003, convertida em preventiva na audiência de custódia.

O impetrante, alega, em síntese que:
a)

a prisão preventiva foi decretada sem a devida fundamentação, não estando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente o
periculum
libertatis
;
b)

o paciente é primário, possui residência fixa, endereço fixo, emprego lícito como policial penal e não apresenta risco à sociedade;
c)

a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar (CPP,
arts
. 282 e 312);
d)
o paciente é proprietário e possuidor de armas devidamente registradas, todas com documentação regular, inexistindo qualquer indício de uso ilícito;
e)
o paciente
encontrava-se em surto psiquiátrico no momento dos fatos, conforme laudo psiquiátrico juntado aos autos.

Pautado nesses argumentos, requer
in limine
, que seja determinada a imediata soltura do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados do ID.
318444382
a
o ID. 318444397.

A ação mandamental foi distribuída em sede de plantão judiciário de final de semana, cujo plantonista, por sua vez, deixou de analisar o pedido de tutela de urgência em razão do não enquadramento dos fatos a quaisquer das situações previstas na Resolução n. 71/2009-CNJ, nos termos do despacho anexo ao ID 318572865.

Regularmente distribuída a impetração no expediente regular, a impetrante emendou a inicial para incluir a documentação anexa aos
IDs
318699881 a 318699892, os quais reputa comprobatórios do direito ambulatorial reclamado.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID.

319765865
.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifesta-se pelo conhecimento da ação constitucional e, no mérito, pela denegação da ordem (ID
.
325053852
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentesdaTerceiraCâmara Criminal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade e interesse),
conheço
do habeas corpus.

Extrai-se dos autos que
o
p
aciente
Luciomar
Ramos Jara

responde a ação penal pela suposta prática dos delitos previstos no art. 306, caput, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, art. 15, caput, da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), bem como pelos crimes descritos nos
arts
. 331,
caput,
e 147, caput (em duas oportunidades), c/c art. 69, caput, todos do Código Penal.

Ressai do despacho n. 2025.3.211861, que instrui os autos de APFD 97.3.2025.17503:

Trata o presente boletim de ocorrência sobre a condução de LUCIOMAR RAMOS JARA, realizado pela Polícia Militar, pela prática, em tese, dos crimes de HOMICÍDIO TENTADO, RESISTÊNCIA, DESACATO, AMEAÇA e DISPARO DE ARMA DE FOGO, contra as vítimas discriminadas na ocorrência anexa;

Preliminarmente, nota-se que o agente é imputável, sujeito à legislação penal;

Segundo análise da ocorrência, em síntese, a Equipe de Força Tática local teria sido avisada, via
copom
, sobre uma denúncia de um agente que estaria em poder de uma arma de fogo, em via pública, realizando disparos de arma de fogo a esmo; ao chegarem ao local, se depararam com LUCIOMAR, já dentro de sua casa, em poder de uma arma de fogo, momento em que fora dado comando de parada e de entrega, ordens que não foram seguidas pelo agente, consoante filmagens juntadas;

Consta que o suspeito, ora conduzido, teria resistido a sua prisão, sendo que, após sua contenção, proferiu diversas ameaças e injúrias contra os agentes policiais, por exemplo, "idiota", "otário", "vagabundo", "vou arrebentar sua cara", "filha da puta", "burro", "vou desferir murros em sua boca", dentre outros xingamentos e ameaças;

Se não bastasse, conforme oitiva de SAMIRA APARECIDA FEO BONES, o Policial Penal teria, sem motivos aparentes, durante toda intercorrência, desferido cinco disparos de arma de fogo em sua direção, e não para cima, havendo detalhes em sua oitiva, juntamente com o reconhecimento do veículo, que é do suspeito;

Considerando, em acréscimo, que outros disparos de arma de fogo foram efetuados, fora do desfecho dos tiros contra Samira, havendo crimes autônomos a serem investigados;

Considerando que a esposa do suspeito afirmou que não
foi
vítimas de crime, bem como, salvo melhor juízo, não existem, em sede de cognição sumária, elementos que qualifiquem o crime de homicídio;

Considerando, ainda, que os Policiais Militares ofereceram representação pelo crime de ameaça, conforme juntado;

Considerando o depoimento do condutor e testemunha, juntamente com as provas testemunhais, que afirmaram que o agente estaria dirigindo em estado de embriaguez;

Considerando que, logo após o crime, o agente foi conduzido e entregue a esta Autoridade Policial;

Considerando o preenchimento das disposições expressas no Artigo 302, II, do CPP.

Ante as considerações expostas, RESOLVO pela lavratura de
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO
em desfavor de
LUCIOMAR RAMOS JARA
, pela prática, em tese, do crime de
HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO
,
AMEAÇA
,
DESACATO
,
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO
, tipificados nos Artigo
121, CAPUT, c/c Art. 14, II, 147, 331, todos do Código Penal, 306, DO CTB, E 15, DA LEI 10.826/2003

[ID 318444387, p. 16/17.]

A prisão em flagrante foi devidamente homologada e, em seguida, convertida em preventiva, no âmbito de investigação referente a crime de elevada gravidade — homicídio simples tentado — cuja pena máxima supera quatro anos de reclusão, preenchendo, portanto, o requisito de admissibilidade previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Vejamos:

“
[
...
]

II – DA PRISÃO PREVENTIVA

Tem-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes, as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319. Nesse contexto, consta no BOLETIM DE
OCORRÊNCIA - N°: 2025.300730 (ID n. 208555317), em síntese, os seguintes elementos: (...)EM CONTINUIDADE À OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO, ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA RECEBEU INFORMAÇÕES VIA COPOM, DANDO CONTA DE QUE HAVIA DIVERSAS LIGAÇÕES AO 190, NAS QUAIS UMA PESSOA QUE SE IDENTIFICOU COMO FERNANDO (VÍTIMA) RELATAVA QUE, NA RUA NOVO HORIZONTE, BAIRRO NOVO HORIZONTE II, UM INDIVÍDUO DO SEXO MASCULINO, PORTANDO UMA ARMA DE FOGO, HAVIA DESCIDO DE UM VEÍCULO TOYOTA COROLLA, COR PRETA, PLACA JZP-1329, COM UMA CARRETINHA ENGATADA. SEGUNDO FERNANDO, O SUSPEITO, AO DESCER ARMADO, ORDENOU QUE ELE "SAÍSSE CORRENDO". A VÍTIMA RESPONDEU QUE NÃO IRIA FUGIR, POIS "NÃO DEVIA NADA PARA NINGUÉM". AO VIRAR DE COSTAS E SAIR ANDANDO, FERNANDO OUVIU CERCA DE TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO E, AO OLHAR PARA TRÁS, VIU O SUSPEITO RETORNANDO AO VEÍCULO E DEIXANDO O LOCAL. DIANTE DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS, ESTA EQUIPE DESLOCOU-SE IMEDIATAMENTE EM DILIGÊNCIA A FIM DE LOCALIZAR O SUSPEITO. AO CHEGAR NAS PROXIMIDADES DA RUA RIO NEGRO, N.o 16, BAIRRO NOVA ALIANÇA, VÁRIAS PESSOAS CORRIAM PELA VIA, ESTAS INFORMARAM QUE UM HOMEM, CONDUZINDO UM VEÍCULO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS JÁ DESCRITAS, HAVIA PARADO EM FRENTE À RESIDÊNCIA MENCIONADA E EFETUADO DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO PARA O ALTO. COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR O SUSPEITO, ESTA EQUIPE APROXIMOUSE DO LOCAL, MOMENTO EM

QUE O INDIVÍDUO, AO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL, CORREU PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA. FOI REALIZADO ACOMPANHAMENTO TÁTICO, SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR QUE
O MESMO
APRESENTAVA SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. FORAM DADAS ORDENS LEGAIS PARA QUE COLOCASSE AS SOBRE A CABEÇA, CONFORME OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO (POP), CONTUDO O SUSPEITO
DESOBEDECEU AS
DETERMINAÇÕES. AO SER CONTIDO, FOI IDENTIFICADO PELO CB PM DINIZ QUE O INDIVÍDUO PORTAVA UMA ARMA DE FOGO DO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9MM, NA CINTURA. A ARMA FOI IMEDIATAMENTE RETIRADA, SENDO REALIZADA A CONTENÇÃO DO SUSPEITO. DURANTE A ABORDAGEM,
O MESMO
PASSOU A PROFERIR PALAVRAS DE BAIXO CALÃO CONTRA A EQUIPE POLICIAL. EM ATO CONTÍNUO, FOI CONSTATADO QUE A RESIDÊNCIA ONDE ELE SE ENCONTRAVA ERA DE SUA PROPRIEDADE. NO LOCAL, FOI LOCALIZADA A SENHORA ANA PAULA, QUE SE APRESENTOU COMO ESPOSA DO SUSPEITO. ANA PAULA
INFORMOU QUE HAVIA DISCUTIDO COM O ESPOSO, IDENTIFICADO POSTERIORMENTE COMO LUCIOMAR, VIA APLICATIVO WHATSAPP, DURANTE A TARDE, E QUE, AO RETORNAR À RESIDÊNCIA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ, ELE PASSOU A EFETUAR DISPAROS DE ARMA DE FOGO PARA O ALTO, EM FRENTE À CASA.
A MESMA
CORREU COM OS FILHOS PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA, TEMENDO POR SUAS VIDAS, UMA VEZ QUE LUCIOMAR JÁ POSSUÍA REGISTROS ANTERIORES DE AMEAÇAS. ANA PAULA AINDA RELATOU QUE O SUSPEITO HAVIA GUARDADO UMA SEGUNDA ARMA DE FOGO, TAMBÉM DO TIPO PISTOLA, DENTRO DO GUARDA-ROUPAS. COM A AUTORIZAÇÃO DA TESTEMUNHA E EM SUA COMPANHIA, A EQUIPE ADENTROU NA RESIDÊNCIA E LOCALIZOU UMA PISTOLA CALIBRE .40, MARCA IMBEL, COM UM CARREGADOR ACOPLADO CONTENDO 15 MUNIÇÕES INTACTAS, ALÉM DE UM CARREGADOR SOBRESSALENTE COM MAIS 15 MUNIÇÕES INTACTAS. POSTERIORMENTE, ESTA EQUIPE FOI INFORMADA DE UMA TERCEIRA VÍTIMA, IDENTIFICADA COMO SAMIRA, QUE RELATOU QUE, AO SAIR DE SEU COMÉRCIO LOCALIZADO NA RUA DR. ARI LUÍS BRANDÃO, N.o 2502, NO LOTEAMENTO JUSCELINO KUBITSCHEK, FOI SURPREENDIDA POR UM VEÍCULO COROLLA PRETO, DE PLACA JZP-1329, QUE A FECHOU NA VIA. O CONDUTOR, PORTANDO UMA ARMA DE FOGO, DESCEU E EFETUOU DISPAROS EM DIREÇÃO AO SEU VEÍCULO. A VÍTIMA CONSEGUIU ENGATAR A MARCHA RÉ E DEIXOU O LOCAL RAPIDAMENTE, ILESA, A VÍTIMA SRA. SAMIRA PROCUROU UMA EQUIPE POLICIAL E RELATOU OS FATOS QUE HAVIAM SIDO COMETIDOS POR LUCIOMAR MOMENTOS ANTES, REFORÇANDO AS INFORMAÇÕES PREVIAMENTE COLHIDAS. CONTINUA EM PROVIDÊNCIAS... DIANTE DE TODOS OS RELATOS, DA MATERIALIDADE DOS FATOS E DAS PROVAS APREENDIDAS, ESTA EQUIPE POLICIAL CONDUZIU O SUSPEITO LUCIOMAR À DELEGACIA DE POLÍCIA DE UBERLÂNDIA PARA OS PROCEDIMENTOS LEGAIS CABÍVEIS, SEM LESÕES CORPORAIS. RESSALTA-SE QUE O CONDUZIDO, DURANTE TODA A OCORRÊNCIA, UTILIZOU PALAVRAS DE BAIXO CALÃO E PROFERIU AMEAÇAS CONTRA OS INTEGRANTES DA EQUIPE POLICIAL, DEMONSTRANDO COMPORTAMENTO HOSTIL E AGRESSIVO.

Acostou-se aos autos os Autos de Exibição e apreensão (ID n. 201628772 e 201628771), dando conta do recolhimento dos seguintes objetos:

1. Pistola Glock (
austria
), No Série CAMP193, No Lacre 06186714 - Obs.: Registro:
null
Propriedade de
POLICIA
PENAL MT 2. Pistola Imbel (brasil), No Série ETA18293, No Lacre 06186714 - Obs.: Registro:
null
Propriedade de
POLICIA

PENAL MT 3. 30(trinta) unidade(s) Trinta Munições Calibre .40 Intactas., Lacre: 06186714, Código de Apreensão 997e0 (encaminhado Para Perícia) 4. 13(treze) unidade(s)
Municões
de Calibre .
9mm Intactas
., Lacre: 06186714, Código de Apreensão 997e1 (encaminhado Para Perícia) 5. 02(dois) unidade(s) Carregadores de Pistola Cal. .40., Lacre: 06186714, Código de Apreensão 997e2 (encaminhado Para Perícia) 6. 01(um) unidade(s) Carregador de Pistola Cal. .9mm Marca Glock, Lacre: 06186714, Código de Apreensão 997e3 (encaminhado Para Perícia) 7. 05(cinco) unidade(s) Estojo de Munição .9mm., Lacre: 06186714, Código de Apreensão 997e4 (encaminhado Para Perícia) Ato contínuo, em sede de interrogatório (ID n. 208555319), o autuado LUCIOMAR RAMOS JARA, fez uso de seu direito constitucional ao silêncio. Ato contínuo, foram ouvidas vítimas de alguns dos crimes ora imputados ao flagrado, sendo que a declarante ANA PAULA FERREIRA DE LIMA, em sede de declarações sobre os fatos (ID n. 208555326), aduziu que: (...)Que, a declarante convive maritalmente com LUCIOMAR RAMOS JARA, há catorze anos, e desse relacionamento tem 2 filhos em comum; Que, na data de ontem, seu marido estava trabalhando, e esperava como de costume ele chegar em casa por volta das 16:30hs, mas ele demorou, vindo a chegar em casa ás 19:00hs; Que, ele chegou na frente da sua casa dirigindo seu veículo, quando ele desceu do carro e efetuou disparos de arma de fogo, que não sabe precisar quando disparos mas foram mais de um; Que, não viu ele disparando, apenas escutou; Que, pelo que percebeu ele disparou para cima; Que, não tinha ninguém em companhia dele; Que, não visualizou ninguém correndo; Que, após os disparos, ele entrou em casa, e não falou nada para a declarante, não a ameaçou a ela nem os filhos, como também não agrediu fisicamente a ela e nem os filhos; Que, ele estava muito alterado,
bebâdo
; Que, perguntada se ele consume bebida alcóolica ou drogas? Respondeu que ele geralmente consumir bebida alcóolica e ele usa maconha; Que, uma das armas estava com ele, a qual ele porta para trabalhar, e a outra estava dentro de casa; Que, não deseja pedir medidas protetivas; Que, não conhece as outras vítimas citadas no Boletim de Ocorrência no 2025.300730; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado... Seguidamente, fora ouvida a vítima SAMIRA APARECIDA FEO BONES, em sede de declarações sobre os fatos (ID n. 208555327), aduziu que: (...) QUE a declarante afirma que, por volta das 18h54 do dia 17/09/2025, estava saindo do seu local de trabalho (empresa DIPAGRO), situado na Rua Dr. Ari Luiz Brandão, no 2502, no bairro Juscelino Kubitschek; QUE ao sair, avistou um suspeito próximo à rotatória de entrada do bairro Mario
Raiter
(próximo ao local de venda de terreno), onde a rua estava sem iluminação e bastante escura; QUE a declarante afirma que o veículo do suspeito, de cor preta com uma carrocinha atrás, encontrava-se parado na horizontal, bloqueando toda a via e impedindo sua passagem; QUE, ao
avistar o carro, a declarante parou a uma certa distância, acreditando que o suspeito iria realizar uma manobra para liberar a passagem; QUE, no momento em que percebeu, o suspeito já havia abaixado o vidro do carro, colocou a mão para fora do carro e começou a efetuar disparo de arma de fogo direcionando-se diretamente a ela; QUE a declarante afirma que só conseguiu identificar que se tratava de uma arma de fogo por conta das 'fagulhas' que saíram no momento em que o suspeito efetuou os disparos, os quais ela também ouviu claramente; QUE a declarante afirma que o suspeito atirou aproximadamente

cinco vezes; QUE todos os disparos foram feitos em sua direção, enquanto ela ainda estava dentro do veículo e que ele permaneceu dentro do
veiculo
; QUE a declarante afirma que nenhum dos disparos atingiu seu corpo ou seu carro; QUE, diante da situação, abaixou-se dentro do veículo e conseguiu manobrar, saindo rapidamente do local em direção ao bairro Mario
Raiter
; QUE o suspeito não a seguiu, mas ela conseguiu visualizar o mesmo manobrando o veículo, aparentando que iria seguir em direção à BR-242; QUE a declarante, assustada, seguiu até o Posto Dallas, onde acionou a polícia; QUE a declarante afirma não ter conseguido ver o rosto do suspeito e que não faz a menor ideia de quem possa ser, ressaltando que não possui rixa com ninguém; QUE a declarante afirma não ter conseguido ver ou identificar qual arma de fogo o suspeito estava utilizando para efetuar os disparos, em razão da distância e da falta de iluminação no local; QUE a única característica que tem certeza é de que o veículo do suspeito era de cor preta, com uma carrocinha acoplada atrás, e que o indivíduo estava armado, atirando diretamente em sua direção, com a clara intenção de acertá-la; QUE a declarante acredita que há câmeras de segurança no local do ocorrido; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado... Ainda, em decorrência dos possíveis crimes contra os policiais militares, tanto o PM Henrique Carmargo
Ataides
, quanto o PM Valter Brune Martins Fernandes, representaram criminalmente contra o autuado (
ID’s
n. 208555325 e 208555324). Demais disso, consta acostado aos autos, os vídeos que aparentemente dão conta de parte das imputações ora mencionados neste Caderno Preliminar. Seguidamente, em sede de audiência de custódia, ao ser indagado se sofreu alguma lesão pelos policiais, o autuado respondeu que não, mas confirmou a necessidade do uso da força pelos mesmo em razão de sua possível alteração (vide mídias digitais). Pois bem, do que consta nos autos até o presente momento, tem-se que há indícios suficientes que dão conta da existência dos crimes ora investigados, bem como indícios de autoria/participação em desfavor de LUCIOMAR RAMOS JARA, o que se ressai dos elementos informativos que consubstanciam o incidente cautelar criminal a autoria/participação do autuado nos eventos ilícitos, mormente quando analisado o Auto de prisão em flagrante; Boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais militares
responsáveis pelas investigações, diligências e prisão, termo de apreensão, declarações das testemunhas e vítimas, acima transcritos, dão conta em linhas preliminares da ocorrência das situações, bem como da dinâmica dos fatos bem como autoria/participação do autuado na empreitada. Nesse sentido, é indubitável nesta fase preliminar e do que consta aos
autos

que
o flagrado LUCIOMAR RAMOS JARA, de tudo que se consta nos autos, ressai indícios de que teriam atuado nos eventos criminosos em testilha, o que é evidente dos depoimentos dos policiais, dos próprios relatos das vítimas, juntamente com as demais peças que compõem os autos, os quais estão em consonância com os demais elementos probantes acostados ao feito, indicando a autoria. De se mencionar, que a declarante Ana Paula (esposa do autuado) informou estar esperando seu marido como de costume, chegar do trabalho, por volta das 16h30min, horário de costume, todavia o autuado chegou na residência por volta das 19h. Declarou Ana Paula, que ao chegar na residência o autuado já desceu do veículo efetuando disparos de arma de fogo no lado de fora da residência, sendo que não percebeu a presença de outra pessoa. Aduziu ainda que o referido aparentava sinais de embriaguez, afirmando que
o mesmo
faz uso de entorpecente (maconha). Informou que ele portava arma

e dentro da residência teria outra, também de uso do autuado (vide depoimento). Ainda, a vítima Samira, relatou com detalhes a forma em que o autuado a princípio teria tentado contra sua vida, esclarecendo que: (...)QUE, no momento em que percebeu, o suspeito já havia abaixado o vidro do carro, colocou a mão para fora do carro e começou a efetuar disparo de arma de fogo direcionando-se diretamente a ela; QUE a declarante afirma que só conseguiu identificar que se tratava de uma arma de fogo por conta das 'fagulhas' que saíram no momento em que o suspeito efetuou os disparos, os quais ela também ouviu claramente; QUE a declarante afirma que o suspeito atirou aproximadamente cinco vezes; QUE todos os disparos foram feitos em sua direção, enquanto ela ainda estava dentro do veículo e que ele permaneceu dentro do
veiculo
... Ainda do boletim de ocorrência, infere-se uma terceira vítima (FERNANDO) dos fatos ora alinhavados, este que teria sido quem comunicou os fatos à Polícia, sendo que do boletim de ocorrência ressai que: (...) EM CONTINUIDADE À OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO, ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA RECEBEU INFORMAÇÕES VIA COPOM, DANDO CONTA DE QUE HAVIA DIVERSAS LIGAÇÕES AO 190, NAS QUAIS UMA PESSOA QUE SE IDENTIFICOU COMO FERNANDO (VÍTIMA) RELATAVA QUE, NA RUA NOVO HORIZONTE, BAIRRO NOVO HORIZONTE II, UM INDIVÍDUO DO SEXO MASCULINO, PORTANDO UMA ARMA DE FOGO, HAVIA DESCIDO DE UM VEÍCULO TOYOTA COROLLA, COR PRETA, PLACA JZP-1329, COM UMA CARRETINHA ENGATADA. SEGUNDO FERNANDO, O SUSPEITO, AO DESCER ARMADO,
ORDENOU QUE ELE "SAÍSSE CORRENDO". A VÍTIMA RESPONDEU QUE NÃO IRIA FUGIR, POIS "NÃO DEVIA NADA PARA NINGUÉM". AO VIRAR DE COSTAS E SAIR ANDANDO, FERNANDO OUVIU CERCA DE TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO E, AO OLHAR PARA TRÁS, VIU O SUSPEITO RETORNANDO AO VEÍCULO E DEIXANDO O LOCAL...” Nesse contexto, tem-se que evidenciar que, em que pese ser matéria de mérito donde se auferirá acerca de maior ou menor autoria pelo autuado nos crimes que ora se investigam, quais sejam aqueles disciplinados pelo art. artigo 121, caput, c/c Art. 14, II, 147, 331, todos do Código Penal, 306, DO CTB, E 15, DA LEI 10.826/2003., tipificado(s) no(s) Art. 306 da LEI No 9.503/1997, Art. 14 - II, 121 c/c Art. 14, II, 147 e 331 da DECRETO LEI No 2.848/1940 e Art. 15 da LEI No 10.826/2003, como apontado tem-se, por ora, evidentes os mínimos indícios de autoria/participação pelo autuado nas práticas delitivas, bem como a materialidade de tais infrações penais, demonstram-se ao menos em linhas de princípio, evidentes, o que carece de ponderação neste momento. Logo, diante de todo o colimado e alinhavado, neste momento resta satisfatoriamente preenchido o fumus
comissi
delicti, uma vez que os elementos colhidos dão conta do relatado pelas forças de segurança, bem como, no que concerne ao periculum
libertatis
, juntamente com o acima exposto resta demonstrado ante a gravidade do cenário apresentado, observando-se neste momento que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, requisitos esses evidentes de que carecem ser observados através da segregação cautelar do autuado. Ora, todos os fatos aqui relatados, bem como os elementos colhidos até aqui, demonstram a gravidades dos crimes que ora se anunciam, sendo de se observar a quantidade de disparos de arma de fogo aparentemente efetuados pelo autuado em local público, colocando em risco não somente a sua vida,

mas a de diversos, inclusive familiares (esposa e filhos), terceiros alheios que se deslocavam em via pública (Samira e Fernando), bem como os possíveis atos em desfavor de servidores públicos em exercício de sua função, são fatores que carecem de atenção via garantia da ordem pública, direito constitucional à segurança, entre outros basilares e fundamentais à ordem pública e social, o que não pode passar despercebido. Assim diante de todos e tais elementos apontados, bem como as peculiaridades minuciadas acima no caso em voga, bem como da gravidade dos delitos investigados, a forma em que se dera e todos os aspectos peculiares que a demanda traz consigo, bem verdade merecem ser observados nesse momento, em vista de se observar os princípios basilares da ordem social, com a manutenção da segregação cautelar preventiva, uma vez que além de graves os fatos processados, bem como a dinâmica empreendida, o que pelo menos a priori,
suscita tal necessidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação aos supostos autores do fato, especificamente pela gravidade concreta dos ilícitos, os quais colocam em risco principalmente a ordem pública, a segurança na aplicação da lei penal e a conveniência da investigação/instrução criminal, ainda mais, quando se observa o contexto do flagrante delito, inclusive a necessidade de outros esclarecimentos acerca da possível motivação de tais fatos criminosos, bem como a natureza e forma das condutas praticadas, bem como a resistência apresentada quando da atuação policial, são fatores que carecem de relevo. Vale ressaltar que a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e dos agentes, e tudo quanto acima alinhavado e individualizado à cada envolvido, bem como no modus operandi utilizado por eles, posto que se trata de crimes contra vítimas plurais, múltiplos disparos de arma de fogo com real potencial lesivo, bem como de toda ação praticada para o intento o que expõe acentuada gravidade dos fatos ora investigados. Aliás, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal também
justifica-se
ante a gravidade in
concrecto
do crime, se pautando em entendimentos já esposados nos Precedentes do STF: RHC no 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
de 19/11/2014, HC no 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
de 22/08/2014, HC 165614
AgR
/ PR – 08/02/2019 e HC 165194
AgR
/ SP - 08/02/2019. Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da investigação/instrução criminal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta dos crimes, na periculosidade do agente, que desenvolveu condutas deveras graves – crime hediondo -, admitem a decretação da prisão preventiva. Necessário destacar também que o fato
do
flagrado eventualmente possuir predicados pessoais favoráveis, não é fator impeditivo para a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos e pressuposto para tanto. Esse, inclusive, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
(...) Eventuais
condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016,
DJe
11/03/2016). Nesse sentido, em que pese
o ponderados argumentos defensivos
quanto às condições pessoais do agente (uso contínuo de medicamento para ansiedade),

bem como as condutas terem ocorrido após pretensa exaustiva carga de trabalho, ao menos por ora não se mostra apto a sobrepor a necessidade de cautela, à uma, ante a gravidade de todo o
exposto até aqui; à duas, ante a necessidade de dilação probatória que tais argumentos requerem, o que não se pode presumir. Lado outro, os predicados favoráveis do referido, como residência fixa, trabalho lícito, família constituída, ao menos neste momento também não são suficientes a sobrepor os requisitos preenchidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, autorizando medida menos gravosa, uma vez que sozinhos, são possuem tal condão, isso inclusive, conforme entendimento do TJMT: No que diz respeito aos atributos pessoais do acusado, é pacífico o entendimento de que ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu status
libertatis
, quando subsistem, nos autos, os requisitos da medida excepcional. Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em HC no 922944 – Relator Ministro
Reynado
Soares da Fonseca, DJE: 21/06/2024. Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os
fatos concretos
que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada a segregação cautelar do agente. Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017). Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para, diante da gravidade dos fatos ora alinhavados, em vistas à garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da investigação/instrução criminal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP. Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP. Doutro norte, considerando que não houve tempo hábil para a juntada do devido Exame de corpo de delito dos autuados, determino a intimação da douta Autoridade policial para tal desiderato. Sem prejuízo ressalta-se entendimento pacificado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. Ante o julgado
EREsp
n. 1.338.699/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 22/5/2019,
DJe
de 27/5/2019, encaminhe-se vista dos autos à Promotoria de Sorriso/MT para apuração das condutas das autoridades
policiais quanto a regularidade da custódia, se entender necessário, respeitando a autonomia funcional”. III – DA CONCLUSÃO Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTADO E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA em face de LUCIOMAR RAMOS JARA, nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312, todos do CPP.
[
...
]”
(ID.
318444387
, págs.73/87)

Observa-se que a
decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se amplamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, ressaltando a
gravidade concreta das condutas
e o
risco de reiteração delitiva
,
fundamentos perfeitamente alinhados ao art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai dos autos, o paciente, após ingerir bebida alcoólica, teria iniciado uma sequência de atos criminosos de extrema gravidade:

“
efetuou diversos disparos de arma de fogo em via pública e contra veículos em movimento, inclusive utilizando
armamento funcional pertencente à Polícia Penal,
colocando em risco a vida de transeuntes e de sua própria família. Após ser abordado,
desacatou e ameaçou policiais militares
.

(ID
.
318444387
, págs.
19/23
)
.

Tais circunstâncias demonstram
, em tese,

modus operandi

extremamente grave e desproporcional, revelando concreta periculosidade social do agente e justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a gravidade concreta dos fatos e o perigo que o agente representa à coletividade são fundamentos idôneos à manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP):

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS EM RELAÇÃO
A AMBOS OS PACIENTES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO E PELOS INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RISCO

CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 2. In
casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, evidenciada pelo modus operandi empregado na consecução do delito contra a vida, ao que se somam os indícios de envolvimento de ambos com a organização criminosa Comando Vermelho, depondo ainda em desfavor deles os antecedentes criminais, que demonstram risco concreto de reiteração delitiva; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar extrema. Precedentes. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.” (N.U 1025602- 90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)

Manutenção da prisão preventiva em homicídio qualificado tentado, fundamentada na gravidade concreta e no modus operandi (
STJ,
AgRg
no HC 896.157/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/08/2024).

Importa destacar que a gravidade concreta do delito representa um dos principais indicadores do
periculum
libertatis
, uma vez que a eventual liberdade do autuado, diante dos consistentes indícios de autoria e das circunstâncias que caracterizam o crime, acarretaria à sociedade uma acentuada sensação de insegurança e impunidade, colocando em risco a manutenção da ordem pública.

Lado outro, embora a defesa destaque as condições pessoais favoráveis do paciente (
primariedade,
residência e endereço fixo, emprego lícito como policial penal e não apresentando risco à sociedade
)
, a gravidade concreta do fato imputado, evidencia, em tese, indícios suficientes da autoria e materialidade, além de evidência plausível do
periculum
libertatis
, sob o prisma da necessidade de restabelecimento da ordem pública.

Aliás, de se ver que as disposições do art. 282, § 6o, do CPP, com a redação que lhe conferiu o Pacote Anticrime, estabelecem que as medidas cautelares diversas da prisão somente são cabíveis quando ausentes os requisitos da prisão preventiva,
verbis
:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

[...]

§ 6o
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

Em outras palavras, uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva, como é o caso em apreço, não se há falar em medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis — as quais, inclusive, não se encontram devidamente comprovadas nos autos — não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da segregação cautelar, sobretudo quando presentes os requisitos e pressupostos legais que legitimam a medida, como se verifica no caso em apreço.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a
prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema”
(HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18.12.2020).

No mesmo sentido, está o enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício:

Enunciado 43
. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. [TJMT, IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. Pedro Sakamoto, DJE 9998, de 11/4/2017, publicado em 12/04/2017.]

Ante o exposto
, em consonância com parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025